Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-95.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Benefício da justiça gratuita deferida ao apelante. Ausência de elementos hábeis para justificar a revogação. Gratuidade mantida. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de julgamento "extra petita".

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Benefício da justiça gratuita deferida ao apelante. Ausência de elementos hábeis para justificar a revogação. Gratuidade mantida. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de julgamento "extra petita". Relação locatícia suficientemente demonstrada. Alegação de ser o locatário pessoa analfabeta. Vício de consentimento não corporificado. Reconhecimento da assinatura do inquilino em tabelionato, onde o compareceu com seu RG original, assinou cartão fornecido pela Serventia e o preencheu com seus dados. Uso do contrato de locação em requerimento apresentado à concessionária de serviço público e em ação ajuizada pelo locatário, onde pleiteou indenização por supostas benfeitorias. Alegado vínculo de trabalho como caseiro do imóvel, que foi afastado na justiça especializada. Negativa da relação locatícia válida que não se admite. Ausência de purgação da mora, no prazo legal, que justifica o acolhimento do pedido de retomada e condenação do réu ao pagamento do débito vencido e vincendo até a data da desocupação. Cabimento. Caracterização da litigância de má-fé do apelante, ante a configuração da situação prevista no art. art. 80, II, do Código de Processo Civil, Aplicação, de ofício, da multa preconizada no art. 81, caput e § 2o do mesmo Diploma. Recurso desprovido, com determinação.